Tribunal: TJPA
Processo: 0807869-87.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807869-87.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: MARIA LIMA SÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO N.
0807869-87.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

ADVOGADO:

JOÃO LUIZ BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO.

AGRAVADA: MARIA LIMA DE SÁ.

ADVOGADO: ANTONIO JOSÉ MARTINS PEREIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. SERVIDOR MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO DE RELOTAÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA
.

1

Trata a controvérsia acerca da legitimidade do ato de remoção da agravada para a zona rural da cidade de Curralinho, mesmo sendo a única cuidadora de seu irmão, o que exige a sua permanência na zona urbana do Município.

2. Existem basicamente dois interesses em conflito: o direito à saúde do irmão da servidora, que necessita de cuidados médicos/psiquiátricos e o direito eminentemente pecuniário do recorrente. Entre os mesmos, dentro de um princípio de razoabilidade e proporcionalidade, indubitavelmente opto por resguardar o primeiro.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Curralinho, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de Curralinho, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (Proc. nº. 000690742.2018.8.14.0083), ajuizada por Maria Lima Sá, ora agravada.

Inconformado, o Município agravou de instrumento da decisão, requerendo a concessão do efeito suspensivo, pois que entende presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.019, I do CPC. Defende que o
periculum in mora
se dá na medida em que se verifica grave lesão à ordem pública e ressalta que poderá ser penalizado injustamente posto que lhe foi aplicada medida que multa diária em caso de descumprimento da decisão.

Arguiu, que a decisão interfere sobre o planejamento de distribuição de professores às turmas e aulas da rede de ensino municipal, pelo que o Município deverá ficar adequando outros professores que já estão dando aulas em suas respectivas turmas, ou até mesmo ter que contratar professores temporários para garantir a continuidade das aulas.

Fala que o cargo de professor – zona urbana é muito mais concorrido que o da zona rural. Assim, se a agravada prestou concurso para a zona rural, deverá ser lotada no polo de sua escolha.

Afirma que a decisão ao garantir que a recorrente fique em lotação flagrantemente que não é a sua, acaba por conferir direito que não assiste à agravada – devendo permanecer na lotação que escolheu a quando da realização da inscrição no concurso público.

Diz que, ao caso, não caberia o deferimento da medida urgente, uma vez que esgota o objeto da ação, o que contraria o art. 1º, §3º da Lei nº. 8.437/92.

Acrescenta o Município que a decisão tomada pelo juízo de piso, contraria os princípios constitucionais da separação dos poderes, o que merece ser reformada em sua totalidade. Assevera, que o ato administrativo é presumidamente legítimo em razão da remoção ser um ato discricionário da administração pública, não podendo sofrer ingerência do Poder Judiciário. Que se a tutela não for suspensa, os alunos da zona rural irão sofrer com a falta de aula em virtude da ausência da professora.

Em decisão monocrática de fls. 214-216, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foi apresentado contrarrazões.

O Ministério público obstem ao intervir nestes autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pretende o agravante a reforma da decisão agravada, que deferiu a medida liminar em tutela de urgência antecipada, a suspensão dos efeitos da Portaria 0052/2018/GB/SEC em relação a requerente Maria Lima de Sá, devendo o requerido mantê-la lotada na zona urbana do Município, onde exerce suas atividades atualmente sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Observado os limites cabíveis no julgamento do recurso agravo instrumento e de acordo com a sistemática do CPC, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência que, por sua vez, pode ser de natureza cautelar ou antecipada, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravante, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, compulsando os autos, analisarei nesta oportunidade apenas a questão da probabilidade do direito invocado e se há ou não perigo de irreversibilidade
.

Desta forma, no caso sob exame, tenho que os documentos que instruem a exordial da ação originária, e que também foram juntados ao recurso, especialmente o “COMUNICADO DE LOTAÇÃO” da autora/agravada,

constate de fls.63 encontra-se sem a necessária motivação para a prática do ato administrativo combatido, bem ainda que está em conflito com o entendimento doutrinário e jurisprudencial que a exige.

Com efeito, é
cediço que a
relotação
do
servidor
público, ou seja, a movimentação do
servidor
com o cargo para outro órgão ou entidade do mesmo poder e natureza jurídica, com ou sem mudança de sede, é um ato discricionário da Administração. Todavia, esta relotação deverá sempre respeitar os direitos do servidor, bem como o interesse da Administração Pública.

Assim, mesmo em se tratando de ato discricionário, faz-se necessário que a relotação seja motivada, para que se saiba qual o caminho adotado pelo administrador, de maneira que, se o ato administrativo prejudicar interesse de terceiro, deverá, obrigatoriamente, independentemente de ser ato vinculado ou discricionário, revestir-se de motivação, possibilitando a aferição da sua legalidade.

A esse respeito, ensina o renomado jurista Hely Lopes Meirelles:

(...) a motivação é, em regra, obrigatória. Só não o será quando a lei o dispensar ou se a natureza do ato for com ela incompatível. Portanto, na atuação vinculada ou na discricionária, o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, pelo que o ato será inválido ou, pelo menos, invalidável, por ausência de motivação. (
in
Direito administrativo brasileiro. 25.ed.; Malheiros. p.143)

Verifica-se, que a simples alegação de que os alunos irão sofrer com a falta de aula em virtude da ausência da professora, não tem o condão de suprir a necessária motivação para a prática dos mencionados atos administrativos de lotação, que já está na zona urbana a tantos anos desenvolvendo suas atividades. fls 62.( portaria de remoção para zona urbana).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. LOTAÇÃO. PERMUTA. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INDÍCIO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. PRESENÇA. ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS. SUSPENSÃO. DEFERIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I Cabe a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando não acarretar a reclassificação ou a equiparação funcional, a concessão de aumentos, a extensão de vantagens ou o pagamento de qualquer natureza ao servidor. PRELIMINAR REJEITADA. II O deferimento está condicionado à presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação, do perigo de dano irreparável e da reversibilidade da medida. III Existindo indício de nulidade do ato administrativo que ordenou a permuta e a relotação da Agravada, em virtude de não conter qualquer motivação, e que o seu cumprimento acarretará lesão grave à mesma, impõe-se a confirmação da liminar antecipatória que o tornou sem efeito, notadamente porque é viável a reversibilidade da medida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-BA, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Data de Julgamento: 26/06/2012, Terceira Câmara Cível)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. ATO ADMINISTRATIVO NÃO MOTIVADO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. 1. Este Tribunal tem sido rigoroso na exigência de motivação adequada e suficiente dos atos de remoção, de modo a não permitir que, sob o manto do poder discricionário de fazer a lotação dos servidores municipais, a Administração atue com viés discriminatório. 2. O servidor público civil não tem direito à inamovibilidade. Entretanto o ato administrativo que resulta na sua remoção de uma unidade administrativa para outra, sobremodo da zona urbana para a zona rural, necessita de motivação, sob pena de nulidade. 3. Em que pese o ato de relotação da servidora ter sido motivado no atendimento ao interesse público - a alegação genérica de necessidade de serviço é juridicamente insuficiente para legitimar o ato de remoção. 4. Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário. (TJ-PE - APL: 393420008171170 PE 0000039-34.2000.8.17.1170, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 31/03/2011, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 6/6/2011)

Neste contexto, o risco de a agravada sofrer lesão grave também está configurado
in casu
, a agravada é a cuidadora do seu irmão que sofre de Psicose não-orgânica não especificada (CID 10 F29.0), como se depreende dos laudos

Pág. 10/11 e 13, assim como é a única cuidadora dele, como atestado na Pág. 15, o que traz indícios da existência do chamado
periculum in mora
inverso.

E por fim, quanto à reversibilidade da decisão agravada, entendo ser patente, pois a eventual improcedência do pedido da agravada ao final, não inviabilizará o cumprimento do ato administrativo questionado, com a sua relotação nas unidades escolares da zona rural.

Assim, entendo que a decisão vergastada não é carecedora de reforma, uma vez que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, nos termos da fundamentação ao norte.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada.

É o voto.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES.

Relatora

Belém, 04/05/2021